Tribunal: TJSP
Processo: 1003064-50.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Veículo adquirido de réu em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que teve decretada a indisponibilidade de seus bens – Aquisição ocorrida antes do ajuizamento da ação civil pública e da publicidade do ato de constrição – Boa-fé do adquirente a afastar a fraude à execução – Aplicação da Súmula 375 do STJ - Sentença de procedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Veículo adquirido de réu em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que teve decretada a indisponibilidade de seus bens – Aquisição ocorrida antes do ajuizamento da ação civil pública e da publicidade do ato de constrição – Boa-fé do adquirente a afastar a fraude à execução – Aplicação da Súmula 375 do STJ - Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003064-50.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TIAGO JARDIM RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003064-50.2018.8.26.0299 -Voto no 32287
2
7a Câmara de Direito Público do TJSP
Processo no 1003064-50.2018.8.26.0299
Comarca: Jandira
Juíza sentenciante: Juliana Moraes Corregiari Bei
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Tiago Jardim Rodrigues
Voto no 32287
APELAÇÃO CÍVEL Embargos de terceiro Veículo adquirido
de réu em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, que teve decretada a indisponibilidade de seus bens
Aquisição ocorrida antes do ajuizamento da ação civil pública e
da publicidade do ato de constrição Boa-fé do adquirente a
afastar a fraude à execução Aplicação da Súmula 375 do STJ -
Sentença de procedência mantida Recurso desprovido
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.122/131)
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença
(fls. 113/116), proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de Jandira, que julgou
procedentes os embargos de terceiro opostos por Tiago Jardim Rodrigues, que
por sua vez ingressou com o incidente visando desconstituir a constrição que
recai sobre a motocicleta Harley Davidson, ano 2013, cor verde, placa FGU 1413,
determinada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada
em face do proprietário anterior à venda do veículo.
A magistrada sentenciante determinou o levantamento
da constrição imposta sobre o veículo descrito na inicial via Renajud.
Em síntese, o apelante aduz que o embargante não
logrou êxito em demonstrar que adquiriu licitamente o veículo antes do decreto de
indisponibilidade do bem, pois ao efetivar a transferência constatou a existência
de restrição. Alega que o documento apresentado para demonstrar a compra e
venda não está completo e não foi rubricado em todas as suas folhas, o que
revela a possibilidade de fraude. No mais, em pesquisa ao Facebook, em perfil
com o mesmo nome do réu da ação civil pública, é possível constatar amizade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003064-50.2018.8.26.0299 -Voto no 32287
3
entre o vendedor e o ora embargante, bem como foto em data posterior ao
suposto contrato em que o vendedor aparece pilotando motocicleta com as
mesmas características da inicial. Ademais, não haveria motivos para o
embargante pagar 2/3 do veículo e não adquirir prontamente sua posse, o que
demonstra ter havido ato simulado. Não há comprovantes de transação bancária
sobre o pagamento, não tendo o embargante sequer capacidade financeira para
adquirir veículo tão caro. Alega que a investigação é datada de 2015 e que o
vendedor foi condenado criminalmente em 2018 o que demonstra a clara
intenção de dilapidar seu patrimônio. Ao final, requer a manutenção da ordem de
constrição e o provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada.
Contrarrazões às fls. 134/139.
A D. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
não provimento do recurso (fls. 147/151).
É o relatório.
Os presentes embargos de terceiro foram opostos com
o objetivo de afastar a constrição que recai sobre o veículo Harley Davidson, ano
2013, cor verde, placa FGU 1413, adquirido pelo embargante em 02/04/2018 de
Clayton Batista Barbosa.
Ocorre que o proprietário anterior do veículo, possui
contra si ação civil pública por ato de improbidade administrativa
(1001585-22.2018.8.26.0299), ajuizada em 23/05/2018, na qual foi determinada a
indisponibilidade de seus bens, constrição à qual o embargante teve ciência ao
tentar promover a transferência do veículo para o seu nome em 02/08/2018.
Conforme se depreende da análise das peças dos
autos, é possível concluir que o caso não se amolda à presunção de fraude à
execução, nos termos do art. 185 do CTN, in verbis: “Presume-se fraudulenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003064-50.2018.8.26.0299 -Voto no 32287
4
alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo
em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito
como dívida ativa.”
Em que pesem os argumentos do Ministério Público, o
documento de fls. 99/101 demonstra que o contrato de compra e venda possui
firma reconhecida em 02/04/2018, ou seja, antes da ordem de indisponibilidade
dos bens do vendedor ocorrida em 01/08/2018.
Quanto à falta de rubrica em todas as páginas do
contrato, o que sugeriria ato simulado, conforme bem reconhecido em Juízo, trata-
se de mera presunção não demonstrada nos autos, muito embora na fase de
especificação de provas, o réu tenha tido oportunidade de indicar provas que
pudessem corroborar sua tese. No mais, a ausência de rubrica em todas as
páginas não é capaz de invalidar o negócio, que poderia até ser realizado de
forma verbal.
No
mesmo
sentido,
não
são
suficientes
para
demonstrar o conluio as relações via Facebook entre embargante e vendedor,
não havendo como se afirmar de forma categórica que a mesma motocicleta é
pilotada pelo réu da ação civil pública em data posterior à venda, ou que se trate
do mesmo veículo, embora não seja impossível. Ademais, fotos publicadas em
redes sociais nem sempre refletem atos contemporâneos.
A
alegada
incompatibilidade
de
recursos
para
aquisição da motocicleta também não demonstra de forma cabal haver sido
negócio
simulado,
pois
conforme
bem
fundamentado pela magistrada
sentenciante, é possível que o embargante tenha adquirido o veículo com a
economia adquirida ao longo da sua vida profissional.
O que se observa no autos é que a publicidade da
constrição se deu apenas em 01/08/2018, de modo a afastar a má-fé por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003064-50.2018.8.26.0299 -Voto no 32287
5
embargante, aplicando-se ao caso em tela o disposto na Súmula 375 do STJ, in
verbis: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
Embora o vendedor tenha sido condenado na seara
criminal em abril de 2018, naqueles autos não foi determinada a constrição sobre
seus bens, de modo que não se pode atribuir má-fé ao embargante por tal
circunstância.
No caso específico, não havia publicidade da restrição
Renajud quando da celebração do contrato, não tendo sido demonstrada a má-fé
do embargante, embora pudesse ter sido na fase de instrução probatória, por
meio da oitiva das testemunhas do contrato, por exemplo, mas que na fase de
especificação de provas não houve a devida postulação.
No mesmo sentido já decidiu esta E. 7a Câmara de
Direito Público:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora de veículo
automotivo Aquisição do bem foi anterior a constrição
Evidenciada a boa fé do adquirente Manutenção da
sentença Recurso não provido. (TJSP, 7a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
no
0019933-26.2012.8.26.0361, Relator Des. Magalhães
Coelho, j. 21/05/2018, V. U.)
E ainda:
EMBARGOS DE TERCEIRO AUTOS DE INFRAÇÃO
Exercício de 2000 Município de Mogi das Cruzes
Compra de automóvel posteriormente constrito, em
execução fiscal já antes aforada
Ausência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003064-50.2018.8.26.0299 -Voto no 32287
6
penhora e sua inscrição no DETRAN à época do
negócio jurídico
Aquisição de boa-fé
Fraude à
execução aqui não caracterizada
Incidência da
Súmula no 375 do C. STJ Ilegalidade da penhora
Acolhimento dos embargos mantido
Sentença
preservada, inclusive quanto à sucumbência Apelo
da municipalidade não provido. (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
no
0800299-11.2012.8.26.0361, Relator Des. Silva Russo,
j. 19/10/2017, V. U.)
EMBARGOS DE TERCEIRO VEÍCULO ALIENADO
ANTES DA PENHORA
BOA-FÉ DO TERCEIRO
ADQUIRENTE
RECONHECIMENTO
FRAUDE À
EXECUÇÃO INOCORRÊNCIA SÚMULA 375 DO
STJ Demonstrado que o terceiro adquiriu o veículo
antes da penhora, agindo de boa-fé, não há que se
falar em fraude à execução (Súm. 375 do STJ)

Sentença mantida
Recurso Improvido. (TJSP, 18a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1015437-29.2015.8.26.0361, Relator Des. Burza Neto,
j. 08/06/2017, V. U.)
Desta forma, entendo que agiu com acerto a
magistrada de primeiro grau ao julgar procedentes os embargos de terceiro, de
modo que a r. sentença foi bem lançada e suficientemente motivada, razão pela
qual a ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003064-50.2018.8.26.0299 -Voto no 32287
7
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator